Tribunal: CARF
Processo: 11080.722420/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722420/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.397 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JOCIMAR NUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO.
OPÇÃO.
DÉBITOS
NÃO
SUSPENSOS.
NÃO
REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO.
A existência de débito, cuja exigibilidade não esteja suspensa, com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal é causa impeditiva do deferimento da opção pelo
Simples Nacional. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção, o
contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao seu
ingresso, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize
totalmente até o término desse prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-045.501,
proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, em 06 de dezembro de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722420/2019-32
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente requereu seu ingresso
no ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123/2006) em 31/01/2019, todavia, seu
pleito foi indeferido, tendo em vista a existência de “CLT”, inscrito em dívida ativa na data de
08/06/2018 sob o número 51800373590, cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, com data de registro em 11/02/2019
(fls. 03), reproduzido abaixo:

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando que:
“(...) A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, não se
conformando com o termo de indeferimento acima referido, vem, respeitosamente, no
prazo legal, com amparo no que dispõe o artigo 15 do Dec. 70.235/72,' apresentar sua
impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se seguem (art. 16, inciso II, do
Dec.70.235/72).
Segue em anexo o pagamento do Processo Administrativo 46218014651/201-99 R$
2.050,44 EM 11.02.2019”.
Há se ressaltar que o Seort/DRF Porto Alegre anexou ao processo o extrato de
consulta à Dívida Ativa da União, onde se comprova que houve extinção por pagamento em
12/02/2019.
Ao apreciar a questão a 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de seria correto o indeferimento da solicitação
ao Simples Nacional, conforme disposto inciso I, do §2o do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de
22 de maio de 2018, tendo em vista que a Recorrente quitou o débito inscrito em Dívida Ativa da
União somente em 12/02/2019.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
I - DOS FATOS
A micro empresa firma individual, ora recorrente, se trata de pequena olaria que atua na
fabricação de tijolos, empregando em média quatro a cinco trabalhadores, além do seu
proprietário, Jocimar Nunes de Oliveira.
A micro empresa foi aberta em 23/04/1998, possuindo portanto quase 22 anos de
existência, e desde a data de 01/07/2007 opta pelo regime de tributação do Simples
Nacional (quase 13 anos), cópia anexas, sabidamente um sistema de tributação mais
favorecido e menos burocrático, oferecido para as empresas menores, inclusive no que
refere à forma facilitada de tributação previdenciária sobre a folha de pagamento,
imposto estadual e de prefeituras, na qual o Simples Nacional abrange todas estas
rubricas em só um pagamento mensal de tributos, através da DASN.
a) Do Auto de Infração n° 21.298.032-7 - Notificação de Multa n°
46218.014650/2017-44 - primeira multa DRT: Ocorre que no ano calendário de
2017, em 19/09/2017, a micro empresa sofreu uma fiscalização de rotina da DRT -
Delegacia Regional do Trabalho de Porto Alegre, ensejo em que foi autuada para
apresentar o livro de registro de empregados e o livro de inspeção do trabalho na sede
da DRT, tendo em vista que os indigitados livros estavam fora do local da empresa no
ato da fiscalização.
O auto de infração levou o número 21.298.032-7 e o número do processo de cobrança
da multa foi cadastrado sob o número 46218.014650/2017-44. (cópia anexa)
O chefe de fiscalização da DRT, Luiz Felipe Brandão Mello, determinou o envio da
multa pelo Correios, através de AR - Aviso de Recebimento, ao ensejo da constatação
de que a micro empresa não tinha os 2 livros em seu poder no ato da fiscalização in
loco. (cópia anexa)
A Notificação de Multa n° 46218.014650/2017-44, confirme acima relatado, foi enviada
pelo Correios/AR, tendo sido devolvida à DRT após 3 (três)tentativas de entrega, pelo
motivo de ausência do autuado para firmar o recebimento.(cópia anexa)
Aqui importante destacar, para o deslinde da controvérsia ora posta à apreciação que,
após o reenvio da Multa n° 46218.014650/2017-44, o autuado e ora recorrente Jocimar
Nunes de Oliveira, culminou por receber a referida multa em 15/05/2018. (AR anexo)
Neste sentido, ao ter conhecimento inconteste da imposição da multa n°
46218.014650/2017-44 e que esta multa poderia ser paga em até 30 dias com redução
de 50% no seu valor de face e SENDO SABEDOR DA IMPLICÂNCIA DESTE
DÉBITO NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL, o ora recorrente culminou por quitá-la em 18/05/2018, ou seja, 3 dias
após. (cópia anexa)
Na sequência dos andamentos do processo administrativo da DRT n°
46218.014650/2017-44, o feito culminou por ser extinto em 29/06/2018 e arquivado em
11/07/2018, em função da quitação da multa, (cópias anexas)
Neste momento o recorrente teve ciência de que mais nada devia à DRT e sequer lhe foi
informado da existência de qualquer outra pendência no âmbito da fiscalização do
trabalho.
b) Do ato declaratório de exclusão do Simples Nacional para o exercício de 2019:
Ocorre que para a surpresa do recorrente, ao consultar em 31/01/2019 o sítio da Receita
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

Federal no que se refere à regularidade da manutenção da sua inscrição no Simples
Nacional, constatou que havia um indeferimento da opção pelo Simples Nacional (ADE
DRF/POA n° 3494895 de 31/08/2018). (cópias anexas)
Da leitura do referido termo verificou se tratar de Multa oriunda da CLT, já inscrito em
dívida ativa e no âmbito da PGFN para a devida cobrança.
Pensando se tratar daquela multa anteriormente quitada tempestivamente e que poderia
ter ocorrido algum equívoco na DRT no ato de baixa da multa quitada, o recorrente
refez a sua opção pelo Simples Nacional TEMPESTIVAMENTE na data de
31/01/2019. (cópia anexa)
c) Do Auto de Infração n° 21.298.021-1 - Notificação de Multa no
46218.014651/2017-99 - segunda multa DRT: Ao levar novamente na DRT/POA a
documentação da multa trabalhista paga em 18/05/2018, a fim de sanar a pendência do
Simples que imaginava ser esta, foi surpreendido pela informação da existência de
UMA NOVA MULTA aplicada na mesma época, desta feita pelo fato de ter
apresentado os 2 livros na fiscalização da DRT/RS poucos dias depois do prazo.
O recorrente obteve as cópias deste novo Auto de Infração, que interessam ao deslinde
da presente questão.
Constatou que este novo auto de infração levou o número 21.298.021-1 e o número do
processo de cobrança da nova multa foi cadastrado sob o número 46218.014651/2017-
99. (cópia anexa)
O mesmo chefe de fiscalização da DRT/POA, sr. Luiz Felipe Brandão Mello,
igualmente determinou o envio desta nova multa pelo Correios, através de AR - Aviso
de Recebimento, ao ensejo da constatação de que a micro empresa apresentou os
documentos (livros) poucos dias depois do prazo, (cópia anexa)
A Notificação de Multa n° 46218.014651/2017-99, confirme acima relatado, foi enviada
pelo Correios/AR, tendo sido desta feita a entrega para pessoa totalmente desconhecida
no local onde funciona a pequena olaria do recorrente.
Frise-se no evento da primeira multa, esta foi devolvida à DRT após 3 (três) tentativas
de entrega, pelo motivo de ausência do autuado para firmar o recebimento e nesta
segunda e nova multa da DRT a mesma foi entregue pelo Correios para uma pessoa de
nome ARMANDO SILVA, pessoa totalmente estranha e desconhecida no local onde
funciona a olaria, (cópia anexa)
E fato que a segunda multa aplicada à recorrente, pela DRT/POA, jamais chegou às
mãos do titular da micro empresa, pessoa mais interessada em sanar eventuais
pendências cadastrais a fim de não inviabilizar a sua manutenção no Simples Nacional.
Cabe somente comparar a atitude de que, tão logo o recorrente recebeu, por reenvio a
anterior (primeira) Multa n° 46218.014650/2017-44, culminou por quitá-la de imediato
(em 3 dias) e se houvesse recebido esta segunda multa, por certo que a teria quitado
também, até pela redução de 50% propiciada para o pagamento em 30 dias e também
pela implicância que poderia causar (e agora está causando) na sua manutenção de
opção de tributação favorecida do Simples Nacional.
d) Da inscrição em dívida ativa e do encaminhamento da CDA à PGFN: Na trilha
do andamento deste novo processo administrativo da DRT n° 46218.014651/2017-99, o
feito culminou por ser enviado à PGFN em 21/05/2018 para o manejo da execução
fiscal.
E para comprovar ainda mais o total desconhecimento desta segunda multa aplicada
pela DRT/POA ao recorrente, a PGFN que costumeiramente aponta as CDAs a protesto
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

cambial, até para forçar os contribuintes a saldar sua dívidas fiscais, desta feita não
levou a referida multa a protesto adiante, pelas inúmeras devoluções da CDA POR
IRREGULARIDADES (conforme lautas informações da inscrição obtida na página da
PGFN, cópias anexas).
Em resumo:
a) a segunda multa foi entregue a pessoa desconhecida no endereço, não chegando às
mãos do principal interessado, o ora recorrente;
b) foi inscrita em dívida ativa por "falta de pagamento", onde a DRT/POA enviou a
CDA para a PGFN adotar as providencias cabíveis;
c) a PGFN por seu turno não encaminhou a CDA a protesto (por irregularidades na
CDA) e igualmente não ajuizou a competente execução fiscal em função do baixíssimo
valor em cobrança.
Desta forma, o recorrente culminou por não ser intimado por Tabelionato de Protestos
e/ou citado para responder a eventual Execução Fiscal, o que levaria o recorrente a ter
ciência da existência desta segunda multa.
E desde o momento que o recorrente teve ciência desta pendência, após ter feito a
Renovação de Opção Tempestivamente no Portal do Simples Nacional na data de
31/01/2019 e ter se dirigido à DRT/POA para solicitar cópia do processo para a análise
desta segunda multa que até então desconhecia, passaram-se poucos dias, até que ao
recorrente fosse explicado a incidência desta segunda multa da CLT, ensejo então que
na data de 12/02/2019 a multa foi finalmente quitada pelo valor integral e ainda com
acréscimos de mais 30% de multa sobre a multa da CLT e juros da Selic, totalizando R$
2.050,44 (cópia anexa), ao invés de R$ 684,30 com redução de 50% no valor original,
caso o recorrente tivesse EFETIVAMENTE RECEBIDO esta segunda multa aplicada.
II - DO DIREITO
e) Do recurso administrativo n° 11080.722420/2019-32 referente à impugnação da
exclusão do simples - Acórdão ora recorrido Nesta trilha de compreensão, o ora
recorrente, manejou a competente impugnação ao Termo de Indeferimento de Ofício da
Opção, a qual foi cadastrada sob o n° 11080.722420/2019-32, tendo sido protocolada
em 27/02/2019.
Entretanto para a surpresa do recorrente, o INDEFERIMENTO da opção pelo Simples
ainda se manteve, ao argumento de que na data de 31/01/2019 a micro empresa possuía
pendência cadastral (a desconhecida segunda multa da DRT) junto ao CGSN, conforme
Acórdão n° 07-045.501, ora recorrido, lavrado pela 6a Turma da DRJ/FNS na DRFBJ
em Florianópolis(SC) na data de 06/12/2019.
Cabe aqui destacar que o próprio envelope de envio do presente Acórdão recorrido da
DRFBJ pelo Correios é taxativo na recomendação de que a ENTREGA EM VIZINHOS
NÃO É AUTORIZADA, conforme consta na etiqueta dendereçamento ao contribuinte,
o que pressupõe a ocorrência de eventuais falhas nas entregas destas importantes
correspondências dos órgãos de fiscalização e fazendários ao administrados e
contribuintes em geral, por parte do Correios, caso sobejamente comprovado nos
presentes autos administrativos.
In casu, resta demonstrado que a recorrente não mudou de endereço, continua com as
suas atividades no endereço indicado em diversas declarações entregues às repartições
fiscais e no qual foram recebidas outras notificações fiscais, inclusive a primeira multa
que foi paga em 3 dias e, repise-se, que em três tentativas anteriores o Correios
devolveu a primeira multa, vindo o recorrente ser notificado da primeira multa após a 4a
tentativa.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

Não se justifica e nem é razoável, portanto que, pelo fato de o aviso de recebimento
(AR) ter sido entregue à pessoa estranha/desconhecida no endereço do contribuinte
recorrente (e sabe-se lá em qual endereço foi entregue realmente a este desconhecido)
seja imputado à recorrente o pesadíssimo ônus da manutenção da sua exclusão ofício do
Simples Nacional no ano calendário de 2019, pois é público e notório que a empresa
postal também sujeita-se a falhas, que devem ser corrigidas e objeto de providências
entre os contratantes do serviço postal, no caso a União e o Correios.
Para melhor compreensão das razões do presente recurso administrativo: uma primeira
multa de R$ 684,30 foi aplicada na micro empresa (pequena olaria) por não ter os 2
livros trabalhistas no local no momento da fiscalização do MTE, foi encaminhada pelo
Correios e recebida pelo recorrente, tendo sido quitada 3 dias após e uma segunda multa
foi aplicada pelo fato de ter sido apresentados estes 2 livros poucos dias após o prazo
dado pela fiscalização, sendo que esta multa foi entregue pelo Correios à pessoa
estranha e desconhecida no endereço, conforme acima explanado.
E o fato desta segunda multa não ter chegado ao conhecimento do ora recorrente, ao
tempo oportuno, implicou na perda do direito de redução da própria multa em 50% do
valor de face (R$ 684,30) ao invés do valor atualizado de R$ 2.050,44 pago em
12/02/2019 com todos os acréscimos acima reportados, afora o impedimento de não
poder emitir CND e, pela eventual manutenção da exclusão do Simples, ter que pagar
todos os tributos e previdência social na modalidade geral pelo Lucro Presumido, muito
mais dispendiosos e em torno de R$ 100.000,00, com grande chance de inviabilizar seu
pequeno negócio em atividade desde 1998.
Neste sentido, não é razoável o indeferimento de ofício da opção do SN 2019, pelo fato
do Correios ter entregue a Notificação da segunda Multa da CLT e geradora do
indeferimento da opção do Simples Nacional 2019, a pessoa estranha e desconhecida no
endereço do recorrente.
Então ao longo de 2019, durante as idas e vindas à sede da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre para saber do andamento do julgamento da Contestação do indevido
indeferimento da opção do Simples, onde a resposta do servidor/atendente era sempre
vaga e imprecisa, no sentido de que deveria ser aguardada a decisão do Delegado da
DRFB, a empresa se viu obrigada a passar a recolher os tributos, ainda pela modalidade
do Simples Nacional, todavia informando o número do presente PAF (cópia anexa),
considerando que já consta no Portal do Simples Nacional como Não Optante, já consta
como obrigada a entregar as DCTFs mensais correspondentes às competências de 2019,
está sendo vedada a emissão da CND no saite da RFB/PGFN.
E pior: a recorrente em 30/10/2019, AINDA consta como devedora, no saite do MTE,
desta famigerada segunda Multa que não lhe foi entregue pelo Correios, não foi
Protestada nem Executada pela PGFN foi devidamente QUITADA com todos os
acréscimos possíveis (inclusive MULTA sobre MULTA) na data de 12/02/2019, tão
logo o recorrente soube da sua origem.
No caso em apreço, resta comprovado à toda evidência que a tributação pelo LUCRO
PRESUMIDO se apresentará muito desfavorável à atividade exercida pelo recorrente
frente à tributação pelo SIMPES NACIONAL, em especial na rubrica da contribuição à
Previdência Social, à qual no Lucro Presumido incide sobre a folha de pagamento.
Neste eventual novo cenário, uma série de problemas relacionados às obrigações
tributárias acessórias e aos próprios recolhimentos dos tributos mensais surgiriam,
dentre as quais, algumas se destacam, tais como:
geração e transmissão de DCTFs (Lucro Presumido) com valores dos tributos
majorados a partir de 01/01/2019;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

pela geração de tributo pago pelo SIMPLES a partir das informações de 01/01/2019,
sobressai a necessária COMPENSAÇÃO SIMULTÂNEA com os valores de tributos
que seriam apurados em DCTF na modalidade do LUCRO PRESUMIDO;
pela necessária retificação das GFIPs mensais a ser transmitidas à Previdência Social
como empresa enquadrada no Lucro Presumido, também sobressai a necessária
COMPENSAÇÃO SIMULTÂNEA dos valores pagos a título de Previdência Social dos
Empregados desde 01/01/2019, na forma de tributação pelo Simples Nacional com os
valores de previdência a serem apurados em Gfip na modalidade de LUCRO
PRESUMIDO;
pela eventual e concreta possibilidade de geração de dividas ativas ocasionadas a partir
de 01/01/2019, pela diferença da apuração pelo SIMPLES NACIONAL em face de
eventual apuração pelo LUCRO PRESUMIDO, com todos os efeitos nefastos que sabe-
se poderá causar na pessoa jurídica recorrente, tais como manejo de posterior Execução
Fiscal pela Fazenda Nacional, inscrição do nome e CNPJ da recorrente no Cadin, no
Cartório de Protestos, Serasa e SPC, impedindo também a emissão de Certidão de
Regularidade Fiscal.
pela necessária repetição de indébito a partir de 01/2019 pelo valor pago na modalidade
do Simples Nacional frente à incidência de tributação majorada na eventual aplicação da
modalidade do Lucro Presumido, a partir de 01/01/2019.
Destarte, ficou demonstrado e comprovado acima, à toda evidência, que o débito fiscal
impeditivo da consolidação da opção pelo Simples Nacional no ano calendário de 2019
feita tempestivamente, se deu pela ausência de entrega da segunda multa da DRT/POA
ao recorrente, na medida em que foi entregue à pessoa estranha e desconhecida.
Entretanto o indigitado débito já quitado (12/02/2019) de imediato tão logo o
contribuinte verificou a sua origem, continua a figurar como injustificável (e único)
obstáculo ao ingresso da autora no SIMPLES NACIONAL no exercício fiscal de 2019.
DOS REQUERIMENTOS
Ex positis, requer a contribuinte a este Colendo 1o Conselho de Contribuintes seja o
presente recurso recebido e provido, para modificar o decisum do acórdão recorrido, e
na sequencia declarar totalmente improcedente a manutenção do indeferimento da
opção do Simples Nacional - ano calendário 2019, realizada tempestivamente pela
contribuinte em 31/01/2019, a fim de restabelecer a sua condição de optante pelo
Simples Nacional em 2019.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o
argumento de existir débito previdenciário apontado adiante, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa. Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
O litígio envolve verificar se a Interessada possuía débito fiscal cuja exigibilidade não
estivesse suspensa, consoante inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
[...]
7. A empresa quitou o débito inscrito em Dívida Ativa da União em 12/02/2019, como
se comprova pelo DARF (f. 04) e pelo extrato juntado aos autos (f.13), observe:

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

8. Desta forma, correto o indeferimento da solicitação ao Simples Nacional, conforme
disposto inciso I, do §2o do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, conforme destaco:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do
mês de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido; (negritei)”
Verifica-se, portanto, que nos moldes do estatuído pelo artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso
I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, a Recorrente teria até o dia 31/01/2019
para regularização do débito, contudo, o fez somente em 12/02/2019. Logo, não há como deferir
seu pleito.
Salienta-se que as alegações acerca de como originou-se o mencionado débito e
da suposta ausência de sua culpabilidade neste tocante, devem ser discutidos em processo
próprio e/ou nos indigitados autos de infração mencionados pela Recorrente.
Outrossim, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014 que
veicula esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código
Tributário Nacional (CTN) e que é de iniciativa do contribuinte.
Neste cenário, ponderando que o débito que originou o indeferimento da opção ao
Simples Nacional não foi pago tempestivamente, deve-se manter o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, nos termos do inciso V do caput do art. 17 da LC no 123/2006
posto não ter sido não elidido, no prazo legal, o fato que lhe deu causa, com efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722420/2019-32

Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso voluntário e consequente
manutenção do indeferimento da opção pelo Simples Nacional relativamente ao ano-calendário
de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital